Tribunal: TJMT
Processo: 1013905-09.2024.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013905-09.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 006.895.041-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013905-09.2024.8.11.0042

APELANTE: RICARDO FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Ricardo Fernandes da Silva contra sentença da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 680 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, ou se seria caso de absolvição ou desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial do apelante ocorreu em razão de denúncias reiteradas de comerciantes locais sobre tráfico de drogas praticado por indivíduo com características específicas, coincidentes com as do réu, em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico e uso de entorpecentes.

Em revista pessoal, foram apreendidas 13 porções de pasta base de cocaína, totalizando 6,47g, além de dinheiro em espécie, em notas miúdas, e objetos de valor, circunstâncias que reforçam a destinação mercantil da droga.

A negativa do réu quanto à traficância não encontra amparo nas provas dos autos, sendo insuficiente para gerar dúvida razoável sobre sua responsabilidade penal.

A condição de usuário alegada pela defesa não afasta, por si só, a configuração do crime de tráfico, conforme entendimento consolidado neste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presença de substância entorpecente fracionada em porções, aliada à apreensão de dinheiro em notas miúdas e à atuação do acusado em local conhecido por tráfico, autoriza a condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006. 2. A condição de usuário não impede o reconhecimento da prática do tráfico, desde que demonstrada a finalidade mercantil da droga apreendida. 3. São válidas e suficientes, para fins de condenação, as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, quando coerentes e harmônicas com os demais elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Crim. no 008946-69.2019.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08.03.2023; TJMT, Ap. Crim. no 0012249-88.2011.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 06.10.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013905-09.2024.8.11.0042

APELANTE: RICARDO FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

Ricardo Fernandes da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que as condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, em regime prisional fechado [em razão da reincidência] – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

A Defensoria Pública requer absolvição do réu ou a desclassificação do tráfico para o delito inserto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, por insuficiência de provas quanto à traficância.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013905-09.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 1° de julho de 2024, por volta das 16h20min, na rua Comandante Costa, n.° 397, Centro Norte, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado RICARDO FERNANDES DA SILVA foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que a guarnição da VTR GAP Centro recebeu denúncias de alguns comerciantes da área central, especificamente da rua 24 de Outubro, informando sobre o intenso comércio de drogas no Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua), que estava prejudicando o comércio local devido ao grande fluxo de usuários. As denúncias também apontaram que o vendedor usava camiseta amarela e tinha cabelo alaranjado, e que ele estaria na parte externa do Centro POP. Então, a guarnição foi ao local e abordou o suspeito, ora denunciado, com as características descritas. Ato contínuo, em busca pessoal, os agentes encontraram com o denunciado 13 (treze) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, R$ 231,95 (duzentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), 02 (duas) correntes com pingentes de cor dourada e 01 (um) anel prateado. O laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2024.187861-A01, acostado no Id. 164279615, concluiu que as porções apreendidas, sendo 13 (treze) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, com massa de 6,47 g (seis gramas e quarenta e sete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.”

Encerrada a instrução criminal, o Juízo de origem reconheceu a responsabilidade criminal do réu, condenando-o pela prática do crime descrito na denúncia, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir:

“A materialidade do crime de tráfico de drogas imputado a Ricardo Fernandes da Silva está devidamente comprovada pelo laudo pericial definitivo n.o 311.3.10.9067.2024.187861-A01, que atestou resultado positivo para cocaína nas substâncias apreendidas. Foram identificadas 13 porções de material de tonalidade amarelada, em forma de pedras, com massa total de 6,47 gramas, caracterizadas como pasta base de cocaína. O referido laudo foi juntado aos autos e confirma que a substância é entorpecente de uso proscrito no Brasil, capaz de causar dependência física e psíquica. O entorpecente apreendido encontra-se listado na Portaria no 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que regulamenta substâncias sujeitas a controle especial, constando na lista F1 de substâncias entorpecentes.

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito.

Durante o interrogatório,
o réu Ricardo Fernandes da Silva declarou estar ciente da denúncia, mas negou ser traficante, alegando ser apenas usuário de drogas
, assim como outras pessoas que estavam presentes na abordagem policial.
Explicou que foi encontrado com as porções de droga porque as havia comprado para consumo próprio. O dinheiro apreendido, segundo ele, fazia parte do auxílio que havia recebido, totalizando cerca de R$ 1.800,00, e não apenas os R$ 231,95 mencionados na denúncia
. Alegou possuir documentos que comprovam o recebimento do auxílio naquela semana.
Sobre as características descritas no relatório policial, admitiu ter luzes no cabelo, mas não com a coloração alaranjada mencionada, e vestia uma camiseta amarela, como descrito na denúncia
. Afirmou que, no momento da abordagem, havia várias pessoas presentes, todas em situação de rua, e que não era o único com tais características. Questionado sobre o motivo de ter permanecido em silêncio na delegacia, afirmou que foi colocado em uma cela ao chegar e que só teve contato com uma advogada à noite. Disse ter ficado confuso ao perceber que as porções de droga já estavam registradas como provas, o que dificultou seu entendimento da situação. No entanto,
confirmou que estava com a droga, reiterando que era para uso pessoal. Negou veementemente qualquer envolvimento com o tráfico de drogas
, ressaltando que seu histórico é de usuário e não de traficante. Declarou que, após cumprir pena por furtos relacionados ao vício, tentou mudar de vida, mas sofreu um acidente, razão pela qual estava parado e recebendo auxílio.

Por outro lado, é importante observar que o réu não apresentou quaisquer provas documentais ou testemunhais independentes que pudessem reforçar a tese de defesa. A mera alegação de que o entorpecente era para uso, sem qualquer elemento adicional, não é suficiente para afastar os indícios de mercancia presentes nos autos.

(...)

Em contrapartida, a fim de comprovar a autoria delitiva, têm-se os depoimentos dos policiais em juízo. Vejamos:

Durante seus depoimentos, os policiais militares Gustavo Enrique Pedroso Jesus e Joanízio da Silva Souza relataram os acontecimentos que levaram à prisão em flagrante de Ricardo Fernandes da Silva.

O policial Gustavo informou que sua equipe recebeu diversas denúncias de comerciantes da região da Casa das Noivas e outros estabelecimentos próximos ao Centro POP, na Rua Comandante Costa, em Cuiabá. As denúncias relatavam a prática de tráfico de drogas na área. Os comerciantes apontaram características específicas do suspeito, como o uso de camiseta amarela e cabelo alaranjado, sem mencionar o nome de Ricardo. Com base nessas informações, a guarnição se deslocou até o local, onde avistaram um indivíduo com as características descritas
.

O policial relatou que, ao abordarem Ricardo, encontraram em seu bolso aproximadamente 13 porções de substância análoga à pasta base de cocaína
. O policial afirmou que Ricardo admitiu que a droga e o dinheiro encontrados com ele eram seus, confessando que estava comercializando o entorpecente na região. Ainda, ressaltou que já havia visto Ricardo anteriormente nas imediações do Centro POP, embora não o conhecesse pessoalmente.

O policial Joanízio corroborou o relato de Gustavo, mencionando que havia várias denúncias diárias de tráfico de drogas nas proximidades do Centro POP, feitas por lojistas da região. Ele destacou que, no dia da prisão, três comerciantes relataram que um homem com cabelo laranja e camiseta amarela estava vendendo drogas na parte externa do Centro POP. Ainda, o policial Joanízio afirmou que, ao chegarem ao local, encontraram Ricardo, cujas características batiam com as descritas
. Segundo ele, havia vários usuários de drogas próximos ao local, que saíram correndo ao perceberem a presença da polícia. Ademais, declarou que, durante a abordagem, Ricardo admitiu que a droga era dele e que estava vendendo o entorpecente.
O policial destacou que o Centro POP é conhecido por ser um ponto de tráfico de drogas devido à concentração de usuários em situação de rua, o que facilitaria a atividade de traficantes
. Ele afirmou que Ricardo permaneceu tranquilo durante a abordagem e a prisão, chegando a dizer que tinha um advogado para defendê-lo. (...).

Com efeito, a autoria do crime de tráfico de drogas imputado a Ricardo Fernandes da Silva restou amplamente comprovada pelo conjunto probatório constante nos autos, o qual é composto por provas testemunhais e materiais, que, analisadas em seu contexto, afastam de forma contundente a tese defensiva.

Os policiais militares Gustavo Enrique Pedroso Jesus e Joanízio da Silva Souza, responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante, prestaram depoimentos coerentes e harmônicos, relatando que receberam diversas denúncias de comerciantes da região do Centro POP, local notoriamente conhecido pela intensa atividade de tráfico de drogas. As denúncias indicavam a presença de um indivíduo com características específicas — uso de camiseta amarela e cabelo descolorido — o que motivou a diligência policial. Ao chegarem ao local, identificaram o réu com tais características, o que culminou na sua abordagem.

Durante a busca pessoal, foram encontradas em poder do réu 13 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, fracionadas e prontas para comercialização. Além disso, foram apreendidos R$ 231,95 (duzentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos) em espécie, bem como duas correntes com pingentes de cor dourada e um anel prateado, cuja origem lícita não foi comprovada. O fracionamento das porções, aliado à quantidade de dinheiro em espécie, constitui indício robusto da atividade de tráfico de drogas.

Em seu interrogatório,
o réu admitiu ser o proprietário da droga, mas alegou que o entorpecente se destinava ao consumo pessoal, sustentando ser dependente químico
. Alegou ainda que o dinheiro apreendido seria proveniente do recebimento de auxílio social.
Contudo, tais argumentos não encontram respaldo no conjunto probatório e se mostram inconsistentes diante da realidade dos fatos
.

O fracionamento da droga em porções individuais é um indicativo típico da destinação para comercialização, diferentemente do que ocorre em casos de uso pessoal, onde geralmente a droga é adquirida em quantidade única
. Além disso, o réu não apresentou qualquer prova documental que atestasse sua condição de dependente químico, tampouco comprovou a origem lícita do dinheiro apreendido. A simples alegação de que o valor seria oriundo de auxílio social, sem qualquer comprovação, não é suficiente para afastar a presunção de que se trata de produto da atividade ilícita.

Ademais, o local da prisão — uma área conhecida pelo tráfico de entorpecentes e pela presença constante de usuários de drogas — corrobora a tese de que o réu atuava na comercialização de substâncias ilícitas. A abordagem policial foi motivada por denúncias recorrentes de comerciantes locais, evidenciando que o réu já era conhecido na região pela prática do tráfico
.

A defesa também sustenta que a ausência de elementos adicionais, como balança de precisão ou grande quantidade de drogas, seria um indicativo de que o réu não praticava o tráfico. Contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de tais elementos não descaracteriza o crime de tráfico, quando presentes outros indícios robustos, como a forma de acondicionamento da droga, a quantidade fracionada, o dinheiro em espécie sem comprovação de origem lícita e o local da apreensão.

Por fim, destaca-se que o réu possui condenações criminais anteriores, demonstrando um histórico de envolvimento com atividades ilícitas, o que, embora não configure por si só uma presunção de culpa, reforça o contexto probatório e contribui para o afastamento da tese de que se tratava de um usuário ocasional.

Portanto, o conjunto probatório é robusto, coeso e convergente, evidenciando de forma inequívoca a autoria do crime de tráfico de drogas por parte de Ricardo Fernandes da Silva, nos termos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. As provas colhidas, em especial o depoimento das testemunhas policiais, a apreensão da droga, do dinheiro e dos bens de valor não justificados, afastam de forma contundente as alegações defensivas, não restando dúvidas quanto à sua responsabilidade penal.”

Como visto, em Juízo, o réu negou a prática do tráfico e afirmou que as drogas encontradas seu poder destinava-se exclusivamente ao seu consumo.

Não obstante, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à responsabilidade penal a ele imputada.

Extrai-se dos autos que uma guarnição da Polícia Militar [composta pelos policiais Gustavo Enrique Pedroso Jesus e Joanízio da Silva Souza] foi acionada em razão de reiteradas denúncias de comerciantes locais, os quais se queixavam da intensa atividade de tráfico nas imediações dos seus estabelecimentos comerciais, situados na região central de Cuiabá.

Os policiais supracitados afirmaram que as denúncias descreviam um indivíduo trajando camiseta amarela e com cabelo alaranjado, que se encontrava nas proximidades daquele local. Diante desses subsídios, foram ao endereço indicado [que, inclusive, era ponto conhecido pelo tráfico e uso de drogas] para verificar a veracidade das denúncias recebidas, quando então, ao se aproximarem, visualizaram o apelante com as mesmas características repassadas pelos comerciantes.

Em revista pessoal [na via pública], os agentes policiais encontraram em poder do apelante 13 porções de pasta base de cocaína [cujo pelo totalizou 6,47 gramas], acompanhadas da quantia de R$ 231,95 (duzentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos).

Como se vê, a abordagem do apelante não ocorreu de forma aleatória, mas durante diligência que buscava averiguar informações específicas sobre o tráfico de drogas praticado por um indivíduo que trajava “camiseta amarela e com cabelo alaranjado”, características estas coincidentes com as do ora apelante no momento da abordagem.

A autoria delitiva está bem demonstrada nas declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante e na pertinência das informações repassadas por comerciais locais, que foram corroboradas pela efetiva apreensão de drogas e dinheiro em poder do apelante, em ponto conhecido pela traficância e pelo uso de entorpecentes.

Além do mais, o fracionamento dos entorpecentes [em porções de idêntico formato], somada à localização dinheiro em notas miúdas, também são indícios concretos da traficância.

Outrossim, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura da traficante-usuário ou usuário-traficante, a qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nessa linha, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Nesse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, razão pela qual não se pode acolher o pedido de absolvição/desclassificação do crime de tráfico de drogas.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.”
(AP 008946-69.2019.8.11.0015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 08/03/2023)

“É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do segundo apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações (...) dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.”
(N.U 0012249-88.2011.8.11.0042, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 06/10/2022)

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025